Tribunal: STF
Processo: ADPF 755
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae



    Vistos etc.



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, o Laboratório do Observatório do Clima (petição n. 106370/2020) e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público – Abrampa (petição n. 11596/2022).



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pela relatora, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    A intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal, porquanto tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade sujeito processual.



    4. O problema jurídico em deliberação versa sobre a validade constitucional do Decreto n. 9.760 de 11 de abril de 2019, que altera o Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, e dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.



    Frente ao contexto argumentativo do processo, às justificativas apresentadas e à amplitude da representatividade dos requerentes, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais exigidos para a admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Defiro, pois, o pedido, facultadas, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião das sessões de julgamento.



    À Secretaria para a inclusão do nome dos interessados e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora